Tribunal: STF
Processo: RE 93280
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. REGIMENTO INTERNO, ART. 308, VII. - INVIABILIDADE DO APELO
EM FACE DO OBICE REGIMENTAL, DADO QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, NÃO OBSTA A QUE O AUTOR INTENTE NOVAMENTE A
AÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.